Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-90.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição e quantias pagas e indenização por benfeitorias, proposta por adquirente de imóvel, com base na existência de débitos tributários de responsabilidade da ré - Acolhimento, condenando a ré a restituir a integralidade dos valores pagos - Inconformismo desta, aduzindo nulidade da sentença por vícios de citação e

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de rescisão contratual c.c. restituição e quantias pagas e indenização por benfeitorias, proposta por adquirente de imóvel, com base na existência de débitos tributários de responsabilidade da ré - Acolhimento, condenando a ré a restituir a integralidade dos valores pagos - Inconformismo desta, aduzindo nulidade da sentença por vícios de citação e desconsideração da contestação apresentada, aduzindo culpa do recorrido, subsidiariamente, culpa concorrente, pleiteando retenção e parte dos valores pagos - Rejeição - Citação por edital válida - Exaurimento das tentativas de localização da ré - Contestação apresentada por curadora especial - Ré que compareceu espontaneamente aos autos, prosseguindo no feito nas condições em que se encontravam - Preclusão consumativa da contestação tardiamente apresentada - Mora da requerida comprovada ante o inadimplemento dos tributos incidentes sobre o imóvel - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001121-
90.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante HAMBIENTE MAR
IMÓVEIS S/C LTDA ME, é apelado GENIVAL CARNEIRO SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-90.2018.8.26.0624 -Voto no 27.621
2
Apelação Cível no 1001121-90.2018.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Hambiente Mar Imóveis S/C Ltda.
Apelada: Genival Carneiro Santos
Voto no 27.621
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de rescisão contratual c.c. restituição e
quantias pagas e indenização por benfeitorias,
proposta por adquirente de imóvel, com base na
existência
de
débitos
tributários
de
responsabilidade da ré - Acolhimento,
condenando a ré a restituir a integralidade dos
valores pagos - Inconformismo desta, aduzindo
nulidade da sentença por vícios de citação e
desconsideração da contestação apresentada,
aduzindo culpa do recorrido, subsidiariamente,
culpa concorrente, pleiteando retenção e parte
dos valores pagos - Rejeição - Citação por
edital válida - Exaurimento das tentativas de
localização da ré - Contestação apresentada por
curadora especial - Ré que compareceu
espontaneamente aos autos, prosseguindo no
feito nas condições em que se encontravam -
Preclusão
consumativa
da
contestação
tardiamente apresentada - Mora da requerida
comprovada
ante o inadimplemento dos
tributos incidentes sobre o imóvel - Apelo
desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 192/197, acrescento que julgou parcialmente procedente ação
de rescisão contratual c.c. restituição de quantias pagas e
indenização por benfeitorias, proposta por adquirente de imóvel,
com base em inadimplemento contratual da ré, declarando
rescindido o contrato celebrado entre as patês, condenando a
requerida a restituir ao autor a integralidade dos valores pagos, de
uma só vez, acrescida de correção monetária a partir do
desembolso e juros de 1% a partir da citação. Em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-90.2018.8.26.0624 -Voto no 27.621
3
sucumbência mínima do autor, condenou a requerida em custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, apela a ré (fls. 199/208),
insistindo, preliminarmente, na nulidade de citação ante o não
exaurimento de todos os meios necessários à localização da ré e
desconsideração da contestação apresentada. No mérito, alega, em
síntese, ocorrência de culpa do recorrido pela rescisão contratual,
em
razão
de
sua
inadimplência,
subsidiariamente,
culpa
concorrente dos litigantes. Aduz ser necessária a retenção de parte
dos valores pagos. Afirma que deverá ser indenizada pela fruição
bem.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 213/222).
2. De início rejeita-se a alegação
nulidade da sentença por não terem sidos esgotados os meios de
localização da ré e efetivada sua citação por edital.
Isto porque, plenamente atendidas as
exigências dos artigos 256 e 257, do Código de Processo Civil,
uma vez que foram realizadas diligências em busca do endereço
atualizado da ré, mediante pesquisas feitas no RENAJUD,
BACENJUD, e INFOJUD, (fls. 59/71), resultando em novas tentativas
de citação e por fim, esgotados os meios, determinada a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-90.2018.8.26.0624 -Voto no 27.621
4
por edital (fl. 77).
Igualmente não prospera a alegação de
nulidade em razão da desconsideração da defesa posteriormente
apresentada, quando, depois, voluntariamente, ingressou nos
autos.
Com efeito, do que consta dos autos, foi
nomeada curadora especial para a ré em face de sua citação por
edital,
tendo
esta
apresentado
resposta
às
fls.
88/96,
complementada às fls. 99/102, em razão de ter sido procurada
pela empresa ré.
Ato contínuo, a curadora especial solicitou sua destituição do cargo, eis que houve o
comparecimento espontâneo da ré, com apresentação de nova
contestação às fls. 153/158.
Nessas
condições,
corretamente
consignou o MM. Juízo: “Vale salientar, ainda, que a curadora
especial noticiou o comparecimento
espontâneo
da ré na data de
29.01.2019,
tendo esta, inclusive, fornecido àquela documentos
de
ordem pessoal (fls. 103/132).
Assim, não há qualquer justificativa

para a contestação
tardia apresentada
pela ré apenas em
14.03.2019”
.
No
mais,
celebraram
as
partes
instrumento particular de cessão e transferência de direitos e
obrigações, em 24 de setembro de 2.013 (fls. 18/21), o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-90.2018.8.26.0624 -Voto no 27.621
5
prevê, em sua “cláusula oitava”, o dever de que a ré deveria
entregar o imóvel ao autor, com todos os impostos e taxas
anteriores à data de assinatura do contrato totalmente pagos.
Do que se tem dos autos, consta dos
documentos de fls. 32/37, débitos oriundos de tributos relativos
ao IPTU incidente sobre o imóvel objeto da lide.
Nessas
condições,
caracterizada
a
inadimplência da requerida, de rigor o acolhimento do pleito de
rescisão contratual, com a consequente restituição de todos os
valores pagos pelo adquirente, conforme bem consignado pelo
juízo sentenciante.
Assim, uma vez desfeito o negócio por
culpa da alienante, faz jus o adquirente à restituição das quantias
pagas, em uma só vez, nos termos da Súmula 02, desta e. Corte:
“A devolução das quantias pagas em contrato de compromisso
de
compra e venda de imóvel deve ser feita de uma só vez, não se
sujeitando
à forma de parcelamento
prevista para a aquisição ”.
Este também é o entendimento adotado
pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp no 1.300.418/SC
submetido ao regime de julgamentos repetitivos (CPC, artigo 543
C): “Recurso especial representativo
de controvérsia.
Art. 543-C do
CPC. Direito do consumidor.
Contrato de compra de imóvel.
Desfazimento.
Devolução
de parte do valor pago. Momento. 1.
Para efeitos do art. 543 C do CPC: em contratos submetidos
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-90.2018.8.26.0624 -Voto no 27.621
6
Código de Defesa do Consumidor,
é abusiva a cláusula contratual
que determina a restituição
dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada,
na hipótese de resolução
de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa
de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a
imediata
restituição

das
parcelas
pagas
pelo
promitente

comprador
integralmente,
em caso de culpa exclusiva do
promitente
vendedor/construtor,
ou parcialmente,
caso tenha sido
o comprador
quem deu causa ao desfazimento.
2. Recurso especial
não provido.” (2a Seção - REsp 1300418/SC - Ministro Luís Felipe
Salomão - DJe 10/12/2013).
Em suma, deve ser mantida a r. decisão
recorrida, por ter dado correta solução à lide.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho à ré apelante vencida, o
pagamento de honorários adicionais de mais 5% sobre o valor da
condenação.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator